Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002087-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE ASSIS HORN - CPF: 031.101.549-27 (ADVOGADO), FABIO AYRES MARCHETTI - CPF: 537.254.929-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO AYRES MARCHETTI - CPF: 122.492.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ANDERSON DALMONTE - CPF: 909.706.839-87 (ADVOGADO), MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. - CNPJ: 01.909.324/0001-00 (AGRAVANTE), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (AGRAVADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (PROCURADOR), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUNTADA DE CÁLCULO DA CONTADORIA – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Apresentado o cálculo e oportunizado prazo às partes se manifestarem, sem que a ré tenha apresentado qualquer impugnação, acertada a decisão que reconheceu a concordância tácita e a extemporaneidade da manifestação.

Ressalvada a hipótese de erro material, opera-se a preclusão se decorrido o prazo fixado para manifestação das partes nos autos, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar determinado ato.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios) n. 0004132-73.1995.8.11.0041 - Cód. 62821 - n. 164/2012, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
ARIOVALDO GOMES DE OLIVIERA
que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a homologação do cálculo da contadoria.

Explica o agravante que se trata, na origem, de ação de arbitramento de honorários ajuizado pelo agravado no longínquo ano de 1.995; que, em 2.000, iniciou o cumprimento de sentença no valor de R$ 54.604,43; que de lá para cá, em valores atualizados a quantia ultrapassa R$ 1,2 milhões.

Aponta que em 2.021 o juízo de origem acolheu parcialmente os embargos de declaração da agravante e determinou a sua intimação para impugnar os cálculos da contadoria. Foi interposto o RAI no 1022232- 74.2021.8.11.0000 e atualmente o processo encontra-se aguardando o julgado pelo STJ.

Complementa ainda que apresentou impugnação aos cálculos da contadoria, alegando que: “(i) o cálculo da contadoria continha equívoco nos valores das custas judiciais; (ii) o método utilizado pela contadoria para a atualização e abatimentos implica em capitalização de juros; (iii) a imputação dos pagamentos não obedeceu ao previsto no artigo 354 do Código Civil. Os equívocos indicados fizeram o saldo remanescente mais que triplicar – o valor apurado pela contadoria fora de R$ 154.883,51, quando o valor devido seria de R$ 51.841,59.”.

Assevera que, invertendo a ordem lógica, determinou a penhora
online
do valor apurado pela contadoria e, posteriormente, a remessa dos autos para que a Contadoria se manifestasse sobre as impugnações da agravante. Aos 15/06/2.022 a Contadoria finalmente apresentou manifestação sobre as impugnações, contudo, não se ateve as impugnações, se limitando a afirmar “que não há falha alguma, pois a correção e juros são aplicados até a data do bloqueio judicial ou depósito, ocorrendo o mesmo o valor remanescente”.

Sobreveio decisão homologando o laudo pericial, sobre a qual apresentou Embargos de Declaração, requerendo: “(a) acolher as impugnações da agravante e determinar a adequação dos cálculos pela contadoria; (b) sucessivamente, determinar que a contadoria se manifeste de maneira fundamentada sobre as impugnações apresentadas; (c) na pior das hipóteses, determinar a realização de perícia contábil.”.

Adiante, explica que o ponto central da impugnação foi o método de amortização dos pagamentos parciais, que implicou em ilegal capitalização de juros de mora; para cada pagamento parcial, a contadoria apurava o valor devido até aquela data (com a inclusão de juros e correção monetária) e descontava o valor pago. Sobre o saldo aplicava os novos juros de mora e correção monetária.

Também é objeto de impugnação o fato de que a Contadoria não observou o disposto no artigo 345 do CC, deixando de imputar o pagamento primeiro em relação aos juros e depois em relação ao principal.

Nestes termos defende o equívoco em três pontos: a aplicação de juros sobre os juros já aplicados; a atualização equivocada das custas judicias e a ausência de imputação do pagamento inicialmente aos juros.

Ao final requer: “(b) o provimento do agravo para, reformando a decisão agravada, determinar o refazimento dos cálculos pela Contadoria, nos seguintes termos: (b.1) segredando os juros vencidos a cada atualização, de modo a não aplicar novos juros sobre os juros já vencidos (capitalização de juros); (b.2) corrigir o valor da atualização das custas; (b.3) realizar o abatimento dos pagamentos parciais primeiro sobre os juros vencidos, em observância ao artigo 354 do Código Civil; (c) sucessivamente, a reforma da decisão que homologou os cálculos, determinando que a Contadoria se manifeste de maneira fundamentada sobre os pontos impugnados; (d) sucessivamente, a anulação da decisão agravada para que o Juízo se manifeste de maneira fundamentada sobre as impugnações;”.

Nas contrarrazões, o agravante defende que as questões já foram objeto de análise, inclusive em outros dois agravados, sob a minha Relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento movido por
MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios) n. 0004132-73.1995.8.11.0041 - Cód. 62821 - n. 164/2012, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
ARIOVALDO GOMES DE OLIVIERA
que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a homologação do cálculo da contadoria.

Para apreciação, colaciono trecho principal da decisão agravada:

“Impende observar que o trabalho da Contadoria Judicial, além de possuir presunção de legalidade e veracidade, foi elaborado de acordo com o comando judicial, de modo que somente mediante prova inequívoca do desacerto ele pode ser contestado, fato não ocorrido no caso em questão.

A metodologia empregada pela Contadoria Judicial no cálculo (Id. 87685489), guarda estrita consonância ao comando sentencial, e a par disso, considerando a concordância das partes com o parecer do contador Judicial, deve este ser acolhido.

ANTE O EXPOSTO, homologo o cálculo da Contadoria Judicial (Id. 87685489) para reconhecer o valor descrito e devido pela parte Executada ao Exequente como débito remanescente (R$ 6.055,48), além do restante do valor já bloqueado e transferido para conta judicial.

Intime-se a parte Executada para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito remanescente do valor da execução ora homologado (R$ 6.055,48), acrescido de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês a partir do débito, até a data do efetivo pagamento, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no artigo 523 do CPC.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, intime-se a parte Exequente para juntar planilha atualizada do valor da execução e requerer o que entender de direito para satisfação do seu crédito. ”.

Opostos Embargos de Declaração, a decisão foi mantida.

O recurso não comporta conhecimento.

Isso porque, resta preclusão a pretensão do agravante em impugnar o cálculo. Explico.

Aos 15/06/2.022, a Contadoria juntou os cálculos; houve intimação das partes para se manifestar quanto o cálculo apresentado, no prazo de 15 dias (publicado aos 21/07/2.022).

Houve lançamento automático, sem manifestação: “DECORRIDO PRAZO DE MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. EM 11/08/2022 23:59. ”.

Aos 04/10/2.022, sobreveio a decisão dita como agravada, que homologou o cálculo apresentado, no qual registrou:

“Instada as partes a manifestarem acerca dos cálculos da Contadoria Judicial (Id. 90274082), momento em que a parte Autora/Exequente manifestou concordância com os cálculos elaborados, requerendo a sua homologação (Id. 89914725 e 96205508), restando silente a parte Executada, presumindo a sua concordância tácita. ”.

Desta decisão, a parte ora agravante defendeu ausência de publicação da intimação dos executados no diário da justiça e apresentou sua impugnação.

O magistrado “a quo”, então solicitou certidão acerca do ocorrido.

Sobreveio aos 02/12/2.022, a certidão do Gestor da Vara que declarou a regularidade da intimação referente aos cálculos: vejamos:

“Certifico que o id. 90274082 foi publicada no DJEN, conforme abaixo, tendo a Parte Executada sendo intimadas em nome de seus patronos. ”.

Sendo assim, preclusa a impugnação ao cálculo apresentado.

À propósito,
já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUNTADA DE CÁLCULO DA CONTADORIA – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Apresentado o cálculo e oportunizado prazo às partes se manifestarem, sem que a ré tenha apresentado qualquer impugnação, se mostra descabida aproveitar a intimação de outro ato, para apresentação da impugnação totalmente extemporânea, pois, operou-se a preclusão. Decorrido o prazo fixado para manifestação das partes nos autos, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar determinado ato.” (TJ-MT 10261918720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)

E ainda dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA TRATADA NA MINUTA - CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE Se a matéria tratada na minuta já precluiu, não é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA TRATADA NA MINUTA - LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO IMPROVIDO. A insistência da parte em reiterar questão preclusa consiste em ofensa ao princípio da lealdade processual Isto porque, a pai te sabe que, uma vez pi eclusa a matei ia, nenhum beneficio podei á advu de continuar reiterando a alegação, de forma que tal conduta configui a provocação de incidente manifestamente infundado c resistência injustificada ao andamento do processo (artigo 17,incisos IV e VI, do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AG: 990092640682 SP , Relator: Armando Toledo, Data de Julgamento: 02/03/2010, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2010)

A preclusão é a perda da faculdade que tem a parte de praticar determinado ato no processo. Assim, como o processo pressupõe uma marcha, isto é, é uma sucessão ordenada de fatos e acontecimentos regidos por lei, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios, a capacidade da parte para praticar determinados atos processuais fica subordinada também a determinados limites temporais. Por essa razão, decorrido o prazo fixado, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar determinado ato.

Se não bastassem vale destacar que no julgamento do RAI n. 1022232-74.2021.8.11.0000, restou como premissa maior a possibilidade de retificação de erros materiais contidos no cálculo, o que não se verifica no caso, pois, o atual cálculo (ora discutido) se trata apenas de atualização de débito remanescente, sendo que as questões invocadas pelo agravante são objeto do agravo de instrumento mencionado, que está em sede de Recurso Especial, não podendo ser renovadas e reapreciadas.

Vejamos a manifestação da Contadora Judicial:

“NOTA:

O total atualizado até 15/06/2022 de R$ 6.055,48 (seis mil, cinquenta e cinco reais e

quarenta e oito centavos) refere-se ao valor que deverá ser pago ao EXEQUENTE como DÉBITO REMANESCENTE, além do restante do valor bloqueado, visto que foi

levantado somente o valor controverso.

MANIFESTAÇÃO

As impugnações apresentadas pelo Executado (id. 72373213) abordam 02 (dois) pontos, sendo que um deles já foi apreciado pelo Juízo, conforme Decisão de id. 70224650,

acerca da metodologia aplicada pela Contadoria para atualização do débito, que não há

falha alguma, pois a correção e juros são aplicados até a data do bloqueio judicial ou

depósito, ocorrendo o mesmo o valor remanescente.

O segundo ponto abordado pelo Executado é a atualização das custas judiciais reembolsáveis, que o contador obedeceu às determinações do Juízo no id. 43087191 – pág 53, que ditou os parâmetros para que fossem corrigidas a partir do desembolso, com

a aplicação de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Na impugnação apresentada pelo Executado, o mesmo informa que impetrou recurso de Agravo de Instrumento (1022232-74.2021.8.11.0000) requerendo a reconsideração da decisão agravada, para reconhecer a preclusão sobre os cálculos da Contadoria no id. 43087194 – pág. 14/21, sendo que o referido recurso está em sede de Recurso Especial.

Assim, diante do exposto, a Contadoria somente atualizou o débito remanescente

apresentado no cálculo anterior, abatendo o valor do bloqueio judicial realizado em 07/04/2022, restando ainda um valor remanescente, conforme consta no cálculo atual, ficando a disposição para mais esclarecimentos, caso sejam necessários.”.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
ante a preclusão da matéria impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023